Tribunal: TJES
Processo: 5014148-56.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014148-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J.R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RECORRIDO: A M DA SILVA JUNIOR- AGUIA DO BRASIL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5014148-56.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: J.R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

RECORRIDO: A M DA SILVA JUNIOR- AGUIA DO BRASIL.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. DEFEITO EM MAQUINÁRIO. TROCA DA PEÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA OFERTADOS PELO FORNECEDOR DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS. CONSERTO NEGADO PELA PARTE CONSUMIDORA, QUE DISSE NÃO TER MAIS INTERESSE NO BEM. ALEGADA INUTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora, ora recorrida, adquiriu um maquinário com a ré/recorrente em 15/03/2024.

Vê-se, ainda, que, em maio de 2024, a recorrida contatou a recorrente comunicando a existência de um defeito que tornaria impossível a utilização do bem.

Verifica-se, que, na ocasião, a empresa demandada aduziu que o problema decorria de uma peça considerada "insumo natural", desgastada conforme a intensidade do uso. Asseverou, ainda, que a peça não seria coberta pela garantia, mas que, por cortesia, enviaria uma para reposição (vide ID's 14837974, 14837975 e 14837976).

Infere-se que, após a remessa, a demandada ofertou a ida de um técnico para realizar a troca da peça, porém, a demandante negou a oferta, dizendo que não ter mais interesse no equipamento.

Convém salientar que, nos termos do art. 18,
caput
e §§ 1º, 2º e 3º, do CDC, o consumidor somente pode exigir a substituição do produto ou a restituição da quantia paga caso o fornecedor não sane o vício no prazo de 30 dias ou quando a substituição das peças comprometer a qualidade do produto, o que não é o caso dos autos, já que, como dito, o conserto não foi aceito pela requerente.

Friso, por oportuno, que a autora não produziu mínima prova no sentido de que eventual troca da peça tornaria o maquinário inutilizável.

Todos esses elementos demonstram, a meu juízo, a inexistência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, do dever de indenizar.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para, reformando a sentença guerreada, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de VOTO à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)